Tribunal: TJDFT
Processo: 0749606-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749606-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: JEIZA RODRIGUES JERONIMO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, JEIZA RODRIGUES JERONIMO, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0749606-81.2023.8.07.0000, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida sentença de improcedência do pedido (ID 188640332) em 04/03/2024, disponibilizada em 06/03/2024 (ID 188918476) e publicada no dia 07/03/2024 (ID 153059666 dos autos de origem). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido” (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator td